Tribunal: CARF
Processo: 19647.012984/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.012984/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.247 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
VALDIR MOARES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO DO
MONTANTE
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
ATRAVÉS
DE
CONTRACHEQUES MENSAIS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 44 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.012984/2009-41
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.247 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012984/2009-41

Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e de Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2007, onde foram majorados os
rendimentos pagos pela FUNCEF/INSS de R$ 32.880,44 para R$ 35.216,68,
representando uma diferença omitida de R$ 2.336,21. No cálculo da omissão não foram
considerados os rendimentos sub judice (R$ 8.867,03) nem o imposto na fonte
correspondente, de R$ 340,94, que foi glosado no lançamento. Afirma que os
documentos apresentados à fiscalização comprovam que estão corretos os rendimentos
declarados. Concorda apenas com a glosa do imposto de renda retido na fonte.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS. ERRO. COMPROVAÇÃO.
Mantêm-se os rendimentos tributáveis quando não comprovado o erro
alegado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/02/2014 (e-fl. 51), o sujeito
passivo interpôs, em 06/03/2014 (e-fl. 52), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos declarados em DIRF
pelas fontes pagadoras não demonstram ou não podem fundamentar a omissão, uma vez que os
documentos que fundamentam sua declaração são os contracheques anexados tanto em
impugnação quanto em recurso. A fonte pagadora teria informado rendimentos de R$44.083,71
(e-fls. 30) em Comprovante de rendimentos, enquanto o correto seria de R$42.770,02, cf.
contracheques (e-fls. 31/37 e 67/73).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$19.818,71.
Não há elementos preliminares a serem apreciados neste momento na contenda.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.247 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012984/2009-41

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
O contribuinte do imposto é definido como o titular da disponibilidade referida,
nos termos do art. 45 do mesmo diploma legal:
"Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43. sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto citja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Assim, apreciando os contracheques mensais relativos ao ano calendário 2007 (e-
fls. 31/37 e 67/73), de bom alvitre se verifica, cf. tabela também aposta pelo contribuinte (e-fls.
03 e 66), que tais documentos indicam o recebimento de rendimentos tributáveis em montante
inferior ao informado pela fonte pagadora no Comprovante de Rendimentos fornecido ao
interessado pela mesma (e-fl. 30). Assim, cabível o reconhecimento da pretensão recursal no
sentido de ser considerado o valor de rendimentos tributáveis como R$42.770,02 para o ano
calendário sob escrutínio.
Junto ao recurso apresentou ainda o interessado DARFs recolhidos (e-fls. 74/75),
cuja pertinência de aproveitamento caberia à análise da Autoridade competente no momento de
implementação da presente Decisão na Unidade Jurisdicionante.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, no sentido de ser
considerado o valor de R$42.770,02 como rendimentos tributáveis para o ano calendário 2007.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 83
DF CARF MF
Original